Tribunal: TJPA
Processo: 0842428-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842428-98.2022.8.14.0301

APELANTE: CELIMAR RIBEIRO NAZARENO

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842428-98.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: CELIMAR RIBEIRO NAZARENO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

EMBARGADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado do(a) APELADO: DANILO ANDRADE MAIA - RS13213-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE IRRISORIEDADE DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA PREVIAMENTE ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO POR FICÇÃO LEGAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais questionavam a fixação de honorários sucumbenciais em R$ 300,00, com fundamento no art. 85, §8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A embargante alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento direto da tese jurídica de violação aos arts. 85, §§8º e 8º-A do CPC, por suposta irrisoriedade da verba arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anterior apreciou adequadamente a controvérsia, fundamentando a fixação equitativa dos honorários diante das circunstâncias do caso concreto, afastando a imposição automática do §8º-A do art. 85 do CPC.
4. A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, hipótese vedada na via estreita dos embargos de declaração.
5. Para fins legais, reconhece-se o prequestionamento da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados, com reconhecimento do prequestionamento ficto dos arts. 85, §§8º e 8º-A do CPC.
Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão do mérito da fixação dos honorários por meio de embargos de declaração, quando a tese jurídica suscitada já foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado; nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria mesmo na hipótese de rejeição dos aclaratórios."

–––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§8º e 8º-A.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Celimar Ribeiro Nazareno, em face do acórdão proferido nos autos dos primeiros embargos declaratórios (ID 26450371), que haviam sido opostos contra decisão da 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Indenização por Danos Morais.

O acórdão embargado havia rejeitado os primeiros aclaratórios sob o fundamento de que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 300,00, com base na equidade, não caracterizaria omissão, erro material ou contradição, não sendo aplicável automaticamente o disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

Nos presentes embargos, a parte embargante afirma que renova a insurgência apenas para fins de prequestionamento explícito.

Sustenta que há omissão do acórdão anterior quanto ao enfrentamento direto da tese jurídica relacionada à irrisoriedade da verba honorária fixada em R$ 300,00, em afronta ao disposto nos artigos 85, §8º e §8º-A do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria federal, de modo a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (ID 27515871).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

A embargante sustenta que a decisão proferida nos primeiros embargos seria omissa, por não se manifestar expressamente sobre a tese jurídica de que a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 violaria os arts. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, por configurar valor irrisório incompatível com os critérios legais e os parâmetros da OAB.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria. Consta expressamente na fundamentação (acórdão de ID 26450371) que:

“[...] a aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC não se impõe de maneira automática e desvinculada do contexto da causa, sendo certo que o julgador pode, com base na equidade e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixar os honorários em valor inferior ao pleiteado, desde que respeitado o contraditório e fundamentada a decisão, como ocorreu.”

Portanto, não há omissão.

O acórdão embargado rechaçou expressamente a tese de irrisoriedade automática com base na equidade, afastando a aplicação obrigatória do §8º-A do art. 85 do CPC com base na fundamentação adotada e nas peculiaridades do caso concreto.

A reiterada oposição de embargos com o objetivo exclusivo de provocar manifestação expressa sobre tese infraconstitucional, como no caso do prequestionamento, não encontra respaldo no ordenamento quando já tenha havido manifestação suficiente sobre a matéria jurídica.

Nada obstante, para fins de prequestionamento, reconhece-se o disposto no art. 1.025 do CPC, o qual dispõe que se considera incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior a considere relevante.

Dessa forma, embora ausente vício a justificar a alteração do julgado, fica registrado o prequestionamento dos arts. 85, §8º e §8º-A do CPC, em atendimento à pretensão da parte.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, reconhecendo, no entanto, para os efeitos legais, o prequestionamento da matéria veiculada nos arts. 85, §8º e §8º-A do Código de Processo Civil.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025